Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714826-65.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: FELIPE ROSSI DE ANDRADE EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Consta dos autos que, indeferido o processamento do recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, e V, do CPC, o recorrido Felipe Rossi de Andrade opôs embargos de declaração, os quais deixaram de ser conhecidos por ausência de cabimento, nos termos da decisão de ID 37486048. Ato contínuo, o embargante apresenta manifestação requerendo o arbitramento de honorários sucumbenciais, haja vista o suposto improvimento do apelo extremo interposto pela parte contrária (ID 37758596). Verifica-se, ainda, que foi interposto agravo interno pelo Banco Santander S.A. no ID 37936030. É cediço que art. 85, § 1o, do diploma processual, prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, os quais são devidos “na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Nos termos do § 11 do aludido artigo, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. Nessa perspectiva, nota-se que o recurso extraordinário manejado nos autos foi submetido apenas a exame prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade. Ou seja, não foi inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, por não ter sido julgado pela Excelsa Corte, não há que se falar em majoração de honorários sucumbenciais, razão pela qual o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Intime-se o agravado a apresentar resposta ao recurso de ID 37936030 e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente